Tribunal: TJMT
Processo: 1001611-05.2025.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001611-05.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DJNIFFER COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 043.792.971-01 (APELANTE), GUILHERME CORREIA EVARISTO - CPF: 016.586.011-14 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada, com fundamento no art. 485, I, do CPC, pela falta de comprovação de tentativa administrativa prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Se a exigência de prévio pedido administrativo configura condição para o ajuizamento da ação declaratória de inexistência de débito, ou se a autora demonstrou o interesse de agir de forma válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de esgotamento das vias administrativas não é prevista pela legislação para o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito, sendo suficiente uma tentativa razoável da parte autora de resolver a questão diretamente com o réu.

4.

A autora demonstrou o interesse de agir, visto que o débito registrado já estava prescrito, sendo necessário buscar a declaração de inexigibilidade da dívida, com consequente indenização por danos morais.

5.

A extinção do processo sem resolução de mérito, com base em exigências não previstas em lei, violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, assegurado pela Constituição Federal (art. 5o, XXXV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O não esgotamento das vias administrativas não constitui obstáculo ao ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito, quando demonstrado o interesse de agir.

2.

A extinção do processo sem julgamento de mérito, por exigências não previstas em lei, viola o princípio constitucional do acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, da CF).

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada extinta com amparo no art. 485, inciso I, do CPC.

A
apelante
a
firma

que
o
CPC
não exige o esgotamento das vias administrativas como condição para propositura da ação, sendo su
ficiente uma tentativa razoável.

Relata que e
xigir prova de resistência do réu seria desproporcional, sobretudo porque não houve qualquer resposta por
parte da instituição envolvida.

Aduz também que
a sentença violou o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF), ao condicionar o acesso à Justiça a
requisitos não previstos em lei.

Pede a reforma da sentença para regular prosseguimento do feito.

Devidamente intimado o apelado não apresentou contrarrazões conforme certificado no Id
279891876
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelante ingressou com a demanda
após ter seu nome inserido de forma indevida em cadastro de inadimplentes
.

O juízo de origem mandou emendar a inicial com o comprovante do prévio pedido formulado diretamente
ao apelado
para demonstrar o interesse de agir,
sob pena
de indeferimento da inicial. Ante o não cumprimento dessa ordem, a lide foi extinta sem julgamento do mérito.

O interesse de agir é uma condição da ação que envolve a necessidade e a utilidade de uma demanda judicial. No presente caso, a autora demonstrou o interesse de agir, uma vez que evidenciou a necessidade da tutela pleiteada, considerando que o débito registrado na plataforma já está prescrito e que busca a declaração de inexigibilidade da dívida, acompanhada de indenização por danos morais.

Ademais
, nos casos como o destes autos a lei não exige que a parte busque previamente a solução pela via administrativa.

Portanto, não há obstáculo para o ajuizamento da ação, independentemente de pedido administrativo, em conformidade com o princípio constitucional do acesso à
Justiça (art. 5o, XXXV, da CF).

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO TÁCITA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO
COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta em Ação
Desconstitutiva
para Revisão Contratual ajuizada com o objetivo de readequar as taxas de juros pactuadas em contrato bancário e obter a restituição de valores supostamente pagos a maior. O juízo de origem extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento nos
arts
.
485, I
; 321, parágrafo único; e 330, III, todos do CPC, em razão da ausência de comprovação de pedido administrativo prévio, exigido como demonstração do interesse de agir. O apelante requer a concessão da justiça gratuita e sustenta a inexigibilidade de prévia tentativa extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita implica concessão tácita do benefício; (
ii
) definir se é exigível a comprovação de prévia tentativa de solução administrativa como condição para o ajuizamento de ação revisional bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A ausência de manifestação do juízo de origem quanto ao pedido de justiça gratuita formulado na inicial implica o deferimento tácito do benefício, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.A exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa para fins de configuração do interesse de agir não encontra respaldo legal e afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988.

5.O interesse de agir está caracterizado pela necessidade de tutela jurisdicional e pela utilidade do provimento judicial pleiteado, prescindindo de resistência formal ou negativa administrativa prévia, sobretudo quando a prática das instituições financeiras indica ausência de canais efetivos para revisão contratual espontânea.

6.O indeferimento da inicial com fundamento exclusivo na ausência de prova de tentativa administrativa viola o direito de acesso à Justiça, impondo óbice indevido à análise do mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial implica deferimento tácito do benefício, desde que acompanhado de declaração de hipossuficiência.

2.Não é exigível a comprovação de prévia tentativa de solução administrativa como condição para o ajuizamento de ação revisional bancária.

3
.O interesse de agir está presente quando a parte necessita da tutela jurisdicional para alcançar a revisão contratual, sendo desnecessária a demonstração de resistência expressa do réu ou pedido administrativo prévio”
.
(N.U 1012891-98.2024.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO
- AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Nos casos em que o consumidor afirma não ter realizado a contratação que deu origem ao apontamento indevido em seu nome, não é necessário o prévio requerimento administrativo para configurar o interesse de agir.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”.
(N.U 1005678-50.2021.8.11.0037, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 29/11/2023)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025